Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711659-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.18514470 - Pág.1/6, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora